Tribunal: STF
Processo: ARE 1435830
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADI Nº 4.876/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSÃO DO PRAZO AOS PROFESSORES ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação, em decisum assim ementado: 



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROFESSORA– PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À EFETIVAÇÃO DOS SERVIDORES RECONHECIDA PELO COL. STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.876/DF – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS - RESP 1806086/MG – JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, PELO COL STJ – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL JURÍDICO ADMINISTRATIVA - DIREITO AO PAGAMENTO FGTS RECONHECIDO – PRESCRIÇÃO - MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 709.212 – APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENAL – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. 1 - O col. STF pronunciou-se pela inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que dispõe acerca da efetivação de servidores a título precário ao quadro da Administração Pública Estadual, por meio do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade distribuída sob o nº 4.876/DF. 2 - O col. Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 1.020, no julgamento do Resp. 1806086/MG, assentando o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade ensejou a nulidade da relação contratual jurídica-administrativa, implicando no reconhecimento ao direito ao FGTS. 3 - No julgamento do ARE nº 709.212 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do prazo quinquenal, contudo modulou os efeitos, e como regra de transição definiu que a prescrição seria trintenária para as parcelas vencidas antes de 13.11.2014 até o limite de 5 anos dessa data. 4 - Ajuizada a ação antes do 05 anos da data do julgado do Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado a prescrição trintenária ao saldo de FGTS, observando-se, no entanto, os limites do pedido inicial, sob pena de vulneração ao princípio da congruência. Precedentes. 5 – Acórdão reformado, em juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação.” (e-doc. 21).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, integrando a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FGTS - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 4.876/DF – DIREITO À VERBA – AUSÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1 – Constatada a ocorrência de omissão no v. acórdão que desconsiderou que a servidora foi aposentada pelo regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, nos termos da modulação da ADI 4.876/DF, não fazendo jus ao pagamento do FGTS, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração. 2 – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alíneas a e b, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, da CRFB, bem como à tese fixada por esta Corte em sede de repercussão geral (RE nº 765.320/MG, Tema RG nº 916), “oportunidade em que se reconheceu expressamente a aplicação do art. 19-A da Lei nº. 8.036/1990 aos servidores contratados irregularmente na forma do art. 37, IX, da CF/88, deixando clara a Suprema Corte que a referida norma que prevê o direito ao FGTS, cujo contrato de trabalho seja nulo, não se restringe às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho” (e-doc. 32, p. 11).



    4. Alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao prover os embargos de declaração do Estado de Minas Gerais, retorna à discussão já superada pelo Supremo Tribunal Federal, declarando, por via interpretativa, a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, para negar o direito social ao FGTS da recorrente, cuja contratação anômala, efetivada nos moldes da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, encerrou-se com sua aposentadoria compulsória, após declarada a inconstitucionalidade da referida norma no bojo da ADI nº 4.876/MG. 



    5. Relata que a modulação dos efeitos fixada no referido julgamento, foi estendida até o final de dezembro de 2015, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado de Minas Gerais, fato não observado pelo acórdão impugnado. Requer o provimento do recurso, com vistas ao reconhecimento de seu direito ao recebimento do FGTS pelo período trabalhado.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Compulsando os autos, verifico que a recorrente, professora de educação básica da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais, vinculou-se inicialmente ao ente estatal mediante designação temporária, mas tornou-se servidora efetiva após o advento da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, dispensada da prévia aprovação em concurso público. Diante da manifesta ofensa ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal, o art. 7º da referida norma teve sua inconstitucionalidade declarada por esta Corte nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF.



    7. Na hipótese sob análise, o Tribunal a quo, ao acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, consignou que a servidora, ora agravante, não seria beneficiária do FGTS, pelas seguintes razões:



    “Analisando detidamente aos autos verifica-se que a servidora foi aposentada, pelo regime próprio, em razão da modulação realizada na ADI nº 4.876: 



    ‘O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO declara aposentada, a partir de 31/12/2015, com proventos integrais, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional Federal nº 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, combinado com § 5° do artigo 40 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Ângela Maria Veríssimo, MASP 589.876-2, CPF 414.396.436-87, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, Código PEB, Nível T2, Símbolo PEBR2, Grau A, lotada na Secretaria de Estado de Educação - Cristália / MG’. 



    No caso, ao modular os efeitos da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100, na ADI 4876, o STF expressamente ressalvou: 



    “Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima.” 



    Assim, em razão de a servidor se enquadrar na exceção para concessão da verba fundiária, deve o presentes embargos de declaração serem acolhidos com efeitos infringentes, com desprovimento do recurso autoral. 



    Destarte, ressalvada a higidez do vínculo funcional preteritamente mantido, em virtude da aposentação pelo regime próprio de previdência do ente estatal, resta inviabilizado o percebimento pela autora do FGTS.” (e-doc. 25, p. 3, grifos nossos). 



    8. Como se pode notar, a improcedência do pedido de recolhimento do FGTS decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/MG pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais.



    9. Ocorre que, conforme assinalado pela recorrente, no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, após a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento (26/03/2014), o Plenário desta Corte, analisando os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, estendeu o prazo de modulação aos servidores estaduais da educação básica e superior, até o final de dezembro de 2015. Eis a síntese do que apreciado:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG.



    (...)



    4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 , esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” 



    (ADI nº 4.876-DF/ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015)



    10. Destarte, diante da extensão do prazo de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade os professores estaduais que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais, até final de dezembro de 2015.



    11. Não obstante, a partir das informações contidas no processo, tem-se que a recorrida aposentou-se, no cargo de professora da educação básica, em 31/12/2015 (e-doc. 25, p. 3). Logo, demonstrado está que o caso se insere na hipótese de extensão da modulação de efeitos da sobrecitada ação direta, pelo que manifestamente inviável considerar sua aposentação pelo regime próprio de previdência do ente estatual. Em consequência, cabível o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.117.033-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Admissão de servidor sem concurso público. 3. Os contratados efetivados pela LC 100 do Estado de Minas Gerais, cuja inconstitucionalidade foi declarada no julgamento da ADI 4.876, têm direito aos depósitos no FGTS pelo período da irregular vinculação, independentemente da eventual percepção de vantagens de natureza estatutária. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191, 308 e 916 do Plenário Virtual. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (RE nº 1.191.284-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.”



    (RE nº 1.358.592-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.221.481-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que proceda ao reexame do pedido, observado o direito da autora aos depósitos do FTGS, nos termos da extensão do prazo de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator